Tribunal: TJBA
Processo: 8044878-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044878-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FLAVIA DA SILVA CASTRO SANTOS Advogado(s): DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. DEVER DO ESTADO DE CUSTEAR INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, ajuizada por paciente diagnosticada com aneurisma cerebral em estágio avançado, pleiteando sua imediata transferência para unidade hospitalar com suporte neurocirúrgico. O indeferimento fundou-se na suposta ausência de elementos clínicos conclusivos, apesar da documentação médica comprobatória do risco iminente de vida e de prescrição expressa de transferência urgente por especialista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação médica acostada aos autos justifica a concessão de tutela de urgência para transferência hospitalar; (ii) estabelecer se o Estado, diante da inexistência de vaga na rede pública, deve custear a internação da paciente em hospital da rede privada. III. RAZÕES DE DECIDIR A documentação médica apresentada pela agravante comprova o grave risco à sua vida, com diagnóstico de aneurisma cerebral em estágio avançado, sintomas clínicos significativos e prescrição médica clara recomendando transferência urgente, preenchendo os requisitos legais para concessão de tutela de urgência. O indeferimento da medida pelo juízo de origem baseou-se na ausência de elementos clínicos suficientes, o que se mostra superado pela juntada, no agravo, de novos documentos, incluindo prescrição médica expressa por neurocirurgião e demonstração de reiteradas tentativas frustradas de transferência via SUS. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição da República, e da Lei 8.080/90, art. 17, IX, impondo-se ao ente público o dever de assegurar tratamento adequado, inclusive mediante utilização da rede privada em caráter complementar, quando ausente oferta pública imediata. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais tem reconhecido que, diante da omissão estatal e da urgência do caso, o ente público deve garantir o acesso ao tratamento necessário, ainda que em hospital particular, conforme precedentes citados no voto. É cabível a majoração das astreintes quando constatada resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial, sendo a fixação de multa periódica horária compatível com a urgência da situação e com os arts. 77, IV, e 537, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A apresentação de documentação médica que demonstre risco iminente de vida e prescrição expressa por especialista justifica a concessão de tutela de urgência para imediata transferência hospitalar. A omissão do Estado em fornecer vaga na rede pública impõe o dever de custear a internação em unidade da rede privada, nos termos do art. 196 da CF/1988 e do art. 17, IX, da Lei 8.080/90. A resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial autoriza a majoração das astreintes, inclusive com fixação de multa horária, conforme o art. 537, § 1º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei 8.080/1990, art. 17, IX; CPC, arts. 77, IV, e 537, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 71544/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1004475-42.2023.8.26.0562, Rel. Des. Percival Nogueira, 8ª Câmara de Direito Público, j. 04.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044878-82.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante FLAVIA DA SILVA CASTRO SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator